Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por SADES BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE INFORMATICA LTDA, contra decisão de ID 69030011, que não conheceu da apelação (ID 69030019) ao reconhecer a deserção. O recurso fora interposto (apelação ID 69030019) sem comprovação do recolhimento do preparo. O embargante foi instado ao recolhimento em dobro do preparo (despacho ID 69196056). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu em branco (certidão ID 69728148). A decisão ID 69777551 não conheceu do presente recurso, sob o fundamento de deserção. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. A parte autora/embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar contradição, omissão e erro material existentes na decisão. Todavia, não se constata quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. O embargante não juntou o comprovante de pagamento das custas processuais, sendo intimado para se manifestar a respeito da gratuidade ou recolher o preparo em dobro no despacho ID 69196056, sob pena de deserção. Apesar disso o prazo correu em branco. É importante registrar que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados. Nesse contexto, a falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da embargante de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se.